Tribunal: CARF
Processo: 18043.000009/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18043.000009/2010-60
ACÓRDÃO
2001-007.265 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIA MARIA PEREIRA BORGES LORENCATTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS E COM PLANO DE SAÚDE.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que dava provimento
parcial ao recurso para afastar a glosa dos profissionais Marcel Koenigkam Santos (R$ 10.000,00)
e Henrique Barbin Neto (R$ 5.000,00).
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.265 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18043.000009/2010-60
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 90/94):
A contribuinte acima identificada insurgiu-se contra o lançamento do IRPF/2007
(ano-calendário 2006), consubstanciado na Notificação de Lançamento de folhas
11 a 14, que apurou crédito tributário total de R$ 18.859,36.
Motivaram o lançamento de ofício as seguintes constatações:
1. omissão de rendimentos tributáveis decorrentes de ação judicial, no
valor de R$ 5.399,76, com compensação de imposto de renda de R$
161,99;
2. dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 27.498,50,
da seguinte forma:
· Marcel Koenigkam Santos – serviços não identificados (não identificam o
paciente, não comprovam o efetivo pagamento, não indicam o endereço
de quem os recebeu, não especificam os serviços);
· Henrique Barbin Neto – serviços odontológicos (não identificam o
paciente, não comprovam o efetivo pagamento, não indicam o endereço
de quem os recebeu, não especificam os serviços; sendo que no caso de
serviços odontológicos a falta de especificação do tratamento odontológico
realizado impede a constatação de estarem porventura neles inclusos
valores referentes a próteses dentária);
· Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico – valores de R$
1.212,34 e R$ 1.282,51, porque não é permitida a dedução de dispêndios
realizados pelo contribuinte com pessoas não declaradas como
dependentes;
· Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico – no valor de R$
10.003,65, pois não foi apresentada documentação hábil do referido plano
de saúde, com valores discriminados por beneficiários.
Inconformada, a interessada apresentou impugnação em 22/12/2010, onde
afirmou o que segue:
1. não constaram nos recibos emitidos por Marcel Koenigkam Santos a
descrição dos serviços que foram prestados, anexando na defesa
declaração;
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.265 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18043.000009/2010-60
3
2. da mesma forma, acosta declaração, bem como informa os dados de
Henrique Barbin Neto;
3. os dispêndios da Unimed em nome de Danilo Luiz Borges Lorençatto e
Maria Camila Borges Lonrençatto ocorreram porque são filhos que não
exerceram atividade remunerada na época, sendo consequentemente seus
dependentes;
4. está excluída qualquer possibilidade de ter declarado indevidamente o
valor descrito da dedução de despesas médicas;
5. as despesas médicas ora questionadas correspondem aos tratamentos
médicos a que se submeteu com sua família.
Para instruir o pleito, anexou os documentos de folhas 15 a 23.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria com a qual o contribuinte concorda ou
que não tenha sido expressamente contestada, tornando-se incontroversa e
definitiva na esfera administrativa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente se acata como despesa médica dedutível da base de cálculo do imposto
de renda os valores comprovadamente pagos relativos ao contribuinte ou a seus
dependentes para fins de imposto de renda.
Cientificada da decisão em 08/09/2014 (fls. 101/102), a contribuinte, em
01/10/2014, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 104/106), insurgindo-se contra a manutenção
da glosa das despesas médicas pagas aos profissionais Marcel Koenigkam Santos e Henrique
Barbin Neto, e à Unimed Campinas, as quais foram realizadas em seu favor, reapresentando o
suporte probatório trazido em sede de impugnação, de forma a comprovar a realização das
despesas declaradas, calhando assim na retificação do imposto suplementar lançado. Requer, ao
final, o acolhimento do presente recurso dada a insubsistência e improcedência da ação fiscal no
particular, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 107/125.
É o relatório.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.265 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18043.000009/2010-60
4
VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas aos profissionais Marcel
Koenigkam Santos (R$ 10.000,00) e Henrique Barbin Neto (R$ 5.000,00), e à Unimed Campinas (R$
10.003,65), por falta de indicação do endereço dos profissionais e da discriminação dos
beneficiários do plano de saúde contratado, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2007.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 90/94), e atendo-se
às informações contidas no lançamento (fls. 29/34), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos já
apresentados, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do §
1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer ao menos em tese discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.265 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18043.000009/2010-60
5
ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-se no valor
probante dos documentos apresentados como suficientes para justificar as deduções pleiteadas,
sem contudo justificar ou demonstrar a efetividade dos serviços realizados, situação que, ao meu
sentir, poderia ter sido suprida com a retificação dos recibos ou apresentação de novas
declarações emitidas pelos profissionais contratados, contendo todos os requisitos exigidos pelo
art. 80, § 1o, III do RIR/99, incluindo-se aí, por relevante, a indicação dos endereços dos
profissionais, informação não contemplada nos recibos e declarações acostados (fls. 15 e 108/112
e 114), bem como a relação discriminada dos usuários/beneficiários do plano contratado,
informação esta que poderia ter sido suprida com declaração emitida pela Unimed Campinas ou
pela Associação dos Servidores Municipais de Sumaré neste sentido, mesmo que apresentada
nesta fase processual, e à mingua de comprovação ter sido ela a única participante do aludido
plano, sendo certo que a declaração novamente acostada não se presta a tal desiderato (fls. 113),
sobretudo diante do registro de dependente na declaração de ajuste anual (fls. 37/41) – me
convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é a decisão recorrida, razão pela qual reconheço a subsistência do
crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 136
DF CARF MF
Original